Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745413-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA FELIX DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. No caso em apreço, denota-se da qualificação da agravante que esta é servidora pública e anistiada. Contudo, nos autos de origem só consta comprovação da renda recebida a título do serviço público prestado; não consta, por outro lado, a comprovação de eventual verba indenizatória, recebida mensamente, em virtude da anistia declarada. Destarte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade postulada, coligindo ao caderno instrumental declaração de imposto de renda recente que comprove a sua capacidade financeira. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora